Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-17.2016.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0000739-17.2016.8.11.0038
APELANTE: ALVARO MARCONI
APELADOS: RENATA SOUZA PINTO MARCONI E OUTROS
Vistos etc.
ALVARO MARCONI ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou pagamento das custas ao final do processo.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
O pedido foi indeferido, consoante decisão monocrática de ID no 109428466.
Através da petição de ID no 110903457, insiste o apelante na sua tese de que não possui condições de pagar as custas do preparo em uma única parcela e, por isso, requer o seu parcelamento, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do CPC/15.
Pois bem.
A atual Tabela de Custas do Foro Judicial (Lei 11.077/2020), na segunda instância, estabelece que nas causas com valor até de R$ 41.343,13, o preparo é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). Já para as causas em valor superior a R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), o preparo é equivalente a 3% do valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).
No caso, extrai-se que a autora/apelada deu à presente causa “[...] o valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais) [...]. ” (Sic. ID no 107317014 - Pág. 44).
Portanto, à vista do estabelecido na citada tabela, o preparo do recurso corresponde a 3% de tal montante, ou seja, à quantia certa de R$ 27.000,00 (vinte mil reais)
Neste particular, da análise da prova documental produzida pelo apelante até o momento quanto a sua alegada hipossuficiência, verifica-se que este faz jus ao direito de parcelar as custas e taxa judiciais recursais.
Destarte, defiro o pedido e faculto/autorizo ao apelante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão.
Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.